Tribunal: TJDFT
Processo: 0745292-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745292-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MARIA BENEDITA HENRIQUE D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação do cumprimento de sentença (PJe 0728066-08.2022.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, afastando a necessidade de inclusão de valores referentes à taxa administrativa e às contribuições extraordinárias no cálculo exequendo. Em suas razões, a agravante alega que a decisão agravada não observou corretamente o regulamento do plano de benefícios da FUNCEF, especialmente no que concerne às contribuições extraordinárias e à taxa administrativa, previstas na legislação vigente. Argumenta que tais valores são indispensáveis para o equilíbrio atuarial do plano de previdência, sendo obrigatórios para todos os participantes, incluindo aqueles em demandas judicializadas. Afirma que a decisão recorrida incorreu em erro ao desconsiderar essas obrigações regulamentares, que não foram afastadas pelo título executivo judicial, sustentando que a exclusão das contribuições e taxas administrativas beneficia indevidamente a parte agravada e onera os demais participantes do plano. Defende que a não inclusão das contribuições extraordinárias desequilibra o fundo de pensão, que já enfrenta um déficit atuarial significativo desde 2014, prejudicando a estabilidade financeira do plano e de seus participantes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada, de modo a incluir no cálculo os valores referentes à taxa administrativa e às contribuições extraordinárias, conforme o regulamento do plano e a legislação aplicável. Preparo comprovado (ID 65464958). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. A recorrente sustenta ser necessária a suspensão do feito na origem ao argumento de que “caso não seja deferida a tutela recursal, imediata, a AGRAVANTE deverá dispor de quantia não provisionada, gerando desequilíbrio ao plano de benefícios previdenciários”. Na hipótese, embora a agravante tenha apontado a existência de risco eminente, não se observa, em concreto, qualquer urgência apta a justificar a concessão da medida liminar. Isso, porque a parte depositou em juízo a quantia que entende ser devida, inexistindo a possibilidade de que seja transferida à exequente quantia superior à incontroversa. Portanto, não vislumbro o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação, sendo certo que eventual reconhecimento da pretensão recursal pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator